Tribunal: TJDFT
Processo: 0720123-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720123-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Considerando o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível perda superveniente do interesse recursal em razão do acordo formulado na origem (ID 95796030). Desembargador Eustáquio de Castro Relator